Tribunal: STF
Processo: ARE 1507596
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 78, p. 1-4) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. AMBIENTAL. FAZER FUNCIONAR ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA AMBIENTAL. LAVAGEM AUTOMOTIVA. ART. 60 DA LEI 9.605/98. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. 



    1. Penalmente atípica a conduta de quem realiza lavagem de veículos sem licença ou autorização, haja vista não estar elencada dentre as consideradas potencialmente poluidoras e sujeitas a licenciamento ambiental, previstas no Anexo I da Resolução nº 237 do CONAMA. 



    2. A que a conduta seja regulamentada por norma estadual (Resolução nº 372/2018, do CONSEMA), tal disposição estabelece, tão somente, sanções cíveis e administrativas aplicáveis, não importando complementação às normas infralegais do CONAMA, e é destituída de efeitos penais. 



    3. Subsidiariamente a tipicidade formal, não basta à atividade ser potencialmente poluidora, tem de haver a efetiva prova da poluição, consoante entendimento do STJ quanto à impossibilidade de presumir o dano quanto à suposta atividade poluidora. 



    4. Impositiva, portanto, a manutenção da rejeição da exordial acusatória. 



    RECURSO DESPROVIDO.”(eDOC 78, p. 4; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 92, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 99, p. 1-12), no qual se alegou violação ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o RE (eDOC 110, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição deste ARE (eDOC 119, p. 1-6).



    O Presidente do STF negou seguimento ao presente ARE (eDOC 125, p. 1-3). Após, diante da interposição de agravo regimental pelo ora recorrente (eDOC 129, p. 1-3), reconsiderou a decisão agravada, julgou prejudicado o citado recurso e determinou a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RI/STF (eDOC 133, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “desprovimento do recurso extraordinário” (eDOC 28, p. 1-3). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, sobretudo diante da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal que bem equacionou a controvérsia:



    “(...) 



    11. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao negar provimento ao recurso ministerial e manter a rejeição da denúncia, baseou-se nos seguintes fundamentos: i) ‘a conduta atribuída à recorrida é atípica por não estar prevista como atividade potencialmente poluidora perante o órgão competente’; ii) ‘não basta a atividade ser potencialmente poluidora, tem de ter a efetiva prova da poluição’, o que não se verificou no presente caso. 



    12. Eis os fundamentos apresentados pelo acórdão recorrido (fls. 206/208): 



    ‘(…) A conduta atribuída ao réu é penalmente atípica. 



    De início, destaco que o art. 60 da Lei nº 9.605/98 é considerado norma penal em branco por não especificar as atividades ou serviços potencialmente poluidores, sendo complementado pelas normas regulamentares expedidas pelo CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, cuja atividade regulamentadora está prevista nos artigos 8º, inciso I, da Lei nº 6.938/81 e 7º, inciso I, do Decreto nº 99.274/90, que é quem estabelece as diretrizes e indica as atividades potencialmente poluidoras aos demais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, inclusive em relação aos órgãos estaduais e municipais: 



    a) Lei nº 6.938/81: 



    Art. 8º Compete ao CONAMA: (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990) 



    I – estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA; 



    b) Decreto nº 99.274/90: 



    Art. 7º Compete ao CONAMA: 



    I – estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e supervisionada pelo referido Instituto. 



    No caso em apreço, o Ministério Público embasou a acusação no art. 60 da Lei 9.605/98 complementado pela Resolução n° 372/2018 do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA. 



    Todavia, a atribuição dos órgãos ambientais dos estados e municípios está delineada pelo art. 2º da Resolução nº 237/97 do CONAMA, qual seja a concessão de licenciamento ambiental para ‘a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental’, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis, estando sujeitos ao licenciamento ambiental, nos termos do seu § 1º, ‘os empreendimentos e as atividades relacionadas no Anexo 1, parte integrante desta Resolução’. 



    Cabe, ainda, aos órgãos ambientais estaduais e municipais definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do Anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características locais do empreendimento ou atividade. 



    Tal complementação, contudo, não pode ser considerada para fins de direito ambiental penal, pois os conselhos dos estados e municípios não possuem competência para regulamentar as leis penais. A atividade exercida pelo acusado, nos termos da denúncia, voltada à lavagem automotiva, não está prevista no Anexo 1 da Resolução nº 237/97, nem mesmo de forma genérica, de molde a propiciar eventual complementação pelo estado ou município, já que daquela não poderiam desbordar, sendo este o entendimento firmado por esta TRCrim (ver precedentes 71009082827, j. em 17/02/2020, 71008320129, julgado em 25/03/2019, 71004130811, j. em 29/04/2013, e 71004146007, j. em 25/02/2013). 



    Em suma, a conduta atribuída à recorrida é atípica por não estar prevista como atividade potencialmente poluidora perante o órgão competente, sendo impositiva a manutenção da decisão que rejeitou a exordial acusatória. 



    Cabe considerar, por fim, que não basta que a atividade dependa de licenciamento, impondo-se, ainda, seja reconhecida como potencialmente poluidora, ou seja, que haja a concomitância dos dois requisitos estabelecidos pelo art. 60 da 9.605/98, o que não se verifica no presente caso. 



    A despeito disso, subsidiariamente, adoto a tese de que não basta a atividade ser potencialmente poluidora, tem de ter a efetiva prova da poluição, entendimento do STJ quanto à impossibilidade de presumir o dano quanto à suposta atividade poluidora, (…) 



    Assim, impõe-se a manutenção da rejeição da denúncia.’ 



    13. Como visto, a questão não foi resolvida sob o enfoque do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, o qual estabelece a competência privativa da União para legislar sobre direito penal, mas com interpretação das Leis nº 9.605/98, nº 6.938/81, com redação dada pela 8.028/90, e do Decreto nº 99.274/90. 



    14. Apesar das substanciosas razões recursais, o apelo não atende aos requisitos impostos à sua admissibilidade, porque a análise dos fundamentos do recurso extraordinário não dispensa o exame prévio da legislação infraconstitucional, considerada pelo acórdão impugnado ao concluir pela inexistência do crime ambiental, o que configura hipótese de ofensa meramente reflexa, incompatível com a via extraordinária. 



    15. Em hipótese idêntica, relativa à ausência de previsão da atividade de lavagem comercial de veículos na Resolução do CONAMA, a Ministra Cármen Lúcia enfatizou que ‘Rever a conclusão adotada no acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.’ (ARE nº 1.481.333/RS, DJe de 23/4/2024). 



    16. Do mesmo modo, entendeu o Ministro Flávio Dino ao negar seguimento ao ARE nº 1.486.322/RS: ‘Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei nº 9.605/1998, Lei Municipal nº 3.810/2006 e Resolução nº 237/1997 do CONAMA), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetíveis, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário’. 



    17. Em sentido semelhante, confira-se ainda as decisões monocráticas prolatadas no ARE n° 1.505.962/RS, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 12/8/2024; ARE 1.438.144/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2023; RE nº 797.292/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2014.” (eDOC 139, p. 5-8)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



     Intime-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente